Tribunal: TCU
Processo: 021.639/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO. Levantamento sobre a Agenda de Redução do Custo Brasil

Inteiro teor:
Acórdão 1030/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de relatório de levantamento autuado em razão de autorização proferida pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues no TC Processo 020.554/2023-0 , com o objetivo de obter conhecimento qualificado a respeito do Plano de Redução do Custo Brasil, sua governança, gestão e accountability , a fim de atualizar o balanço de riscos das equipes do TCU quanto à atuação do governo federal; Considerando as finalidades do levantamento, indicadas no art. 238 do Regimento Interno do TCU; Considerando que as propostas de fiscalização devem seguir o rito definido nos normativos do TCU e serem submetidas à deliberação do relator natural; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, § 4o, e 238 do Regimento Interno do TCU, em converter a confidencialidade dos autos para "público", com exceção da peça 71; enviar cópia deste acórdão e do relatório de peça 72 à Secretária de Competitividade e Política Regulatória do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic); ao Secretário-Executivo do Mdic; ao Presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI); ao Presidente do Grupo de Trabalho para a Redução do Custo Brasil (GT-CB) e arquivar o processo, nos termos sugeridos pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 021.639/2023-0 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 020.554/2023-0 (ADMINISTRATIVO) 1.2. Órgão/Entidade: Casa Civil da Presidência da República; Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; Secretaria de Competitividade e Política Regulatória; Secretaria Especial de Análise Governamental; Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.